Tribunal: STF
Processo: ARE 1597286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE ASSISTENTE TERAPÊUTICO NO AMBIENTE ESCOLAR E RESIDENCIAL. FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR EM REDE PRIVADA DE ENSINO. RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA NA ORIGEM. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO ESCOLAR E DOMICILIAR. INFANTE MATRICULADO EM ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DOS ENTES AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto em face de decisão que extinguiu ação para fornecimento de acompanhante terapêutico escolar e domiciliar sem resolução de mérito, por considerar que não há responsabilidade dos entes demandados pelo tratamento postulado. Face à decisão monocrática proferida, a parte apelante interpõe agravo interno. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legitimidade dos entes públicos para custear assistência terapêutica em escola particular e a adequação da sentença extintiva da demanda às circunstâncias do feito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Conquanto, após o julgamento do Tema 1234 do e. STF, venha me manifestando pela necessidade de inclusão da União no polo passivo em ações que versem sobre a dispensação de tratamento multidisciplinar por método específico, trata-se de demanda ajuizada e sentenciada anteriormente ao julgamento do referido Tema, razão porque vai mantida, excepcionalmente, a competência da Justiça Federal. 2. No mérito, a sentença que determinou o direcionamento do pedido de acompanhante escolar à instituição de ensino privada na qual o autor se encontra matriculado está de acordo com o entendimento deste Tribunal sobre a matéria. Relativamente ao pedido de fornecimento de acompanhante terapêutico domiciliar, verifico que não houve insurgência às razões do apelo quanto à determinação de direcionamento do pleito ao IPÊ-SAÚDE, devendo ser igualmente mantido nesta instância. 3. Não havendo alteração na situação fática, deve ser mantida a decisão monocrática vergastada. 
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido” (fl. 6, e-doc. 43).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47). 

4. O agravante assevera que “o recurso extraordinário demonstrou violação direta aos artigos 6º e 227 da Constituição Federal, sustentando que o direito à saúde e à proteção integral da criança foram desrespeitados. Ainda que o acórdão tenha mencionado a matrícula em escola particular e o direcionamento ao IPÊ-Saúde, tais fundamentos não afastam a obrigação constitucional do Estado de assegurar o atendimento terapêutico necessário ao menor, com absoluta prioridade” (fl. 6, e-doc. 49).

Anota que “o recurso extraordinário não se limitou a alegações genéricas, mas apontou expressamente que a negativa de fornecimento de assistente terapêutica afronta cláusulas constitucionais pétreas. Assim, houve enfrentamento do núcleo da decisão recorrida, que se baseou justamente na exclusão da responsabilidade estatal” (fl. 2, e-doc. 49).

Sustenta que “o tema envolve a efetividade do direito fundamental à saúde de crianças com transtorno do espectro autista” (fl. 3, e-doc. 49).

Ressalta que “a decisão agravada aplicou a Súmula 283 de forma indevida, pois o recurso extraordinário atacou o fundamento central da decisão: a exclusão da responsabilidade estatal. O fato de o acórdão ter mencionado o IPÊ-Saúde não afasta a violação constitucional apontada, já que o dever do Estado é primário e indeclinável” (fl. 3, e-doc. 49).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º e 227 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, é de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido pelo qual assentado que: “(I) ‘o autor, matriculado em escola particular e beneficiário de plano de saúde (IPÊ-SAÚDE), não pretende o fornecimento de monitor escolar, mas, sim, o atendimento por profissional de saúde no ambiente escolar e residencial’, (II) ‘a criança frequenta escolar particular, inexistindo, por conseguinte, a obrigação dos entes públicos em fornecerem ou custearem monitor para assistir ao aluno da rede privada’ e (III) ‘não há insurgência quanto à determinação de direcionamento do pleito ao IPÊ-SAÚDE’” (fl. 2, e-doc. 47).

O agravante limitou-se a fundamentar o recurso extraordinário quanto à alegada responsabilidade estatal, “requerendo a reforma da decisão para o fim de que os réus forneçam a assistente terapêutica na escola, durante o turno escolar” (fl. 6, e-doc. 45).

Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283, 284 E 287 DO STF. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (...) 2. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.805-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).

6. Ainda que se pudesse rever o posicionamento acima exposto, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.

Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à saúde e à educação.

Na espécie em exame, consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre o fornecimento de atendimento por profissional de saúde assistente terapêutico no ambiente escolar e residencial foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:
“Trata-se, recordo, de ação de obrigação de fazer em que o autor postula o fornecimento de acompanhamento escolar e em casa por Assistente terapêutico – ABA, 20 Horas por semana em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0/ CID 11:6A02.Z).
A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, constando se tratar de demanda de saúde, e não educação, e que a pretensão foi veiculada em desfavor de partes ilegítimas para figurar no polo passivo. (...)
No mérito, deve ser mantida a sentença recorrida, considerando o entendimento deste Tribunal em casos análogos:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PÚBLICO. INCLUSÃO ESCOLAR. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MONITOR/APOIO ESPECIAL EM SALA DE AULA DE ESCOLA PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DETERMINADA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PODER PÚBLICO. INCUMBÊNCIA DA ESCOLA PARTICULAR. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RS CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MONITOR COM FORMAÇÃO EM ENSINO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR MENOR MATRICULADO EM ESCOLA PARTICULAR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR A LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RS EM FORNECER MONITOR EM ESCOLA PARTICULAR PARA MENOR COM DEFICIÊNCIA; (II) ESCLARECER SE A RESPONSABILIDADE POR APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DEVE RECAIR SOBRE A ESCOLA PARTICULAR ONDE O MENOR ESTÁ MATRICULADO. III. RAZÕES DE DECIDIR: III.1. EMBORA O ESTADO DEVA GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO, AS NORMAS GERAIS QUE PROTEGEM A INCLUSÃO ESCOLAR TAMBÉM OBRIGAM AS ESCOLAS PARTICULARES A FORNECEREM APOIO PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. III. 2 A RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR MONITOR ESPECIALIZADO EM AMBIENTE DE ESCOLA PARTICULAR RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM QUE O MENOR ESTÁ MATRICULADO, E NÃO AO PODER PÚBLICO. III.3. CONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DO DEVER DE PROVER ASSISTÊNCIA INCLUSIVA SEM CUSTO ADICIONAL. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51895767720248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 26-11-2024)’
Relativamente ao pedido de fornecimento de acompanhante terapêutico domiciliar, verifico que não há insurgência quanto à determinação de direcionamento do pleito ao IPÊ-SAÚDE, verbis:
‘Contudo, a parte autora esclareceu que frequenta escola particular, custeada com o benefício de auxílio-creche constante no contracheque do evento 1, CHEQ5, e especificou que ‘a assistente terapêutica é uma extensão da terapia na escola, atuando em escola pública ou particular’ e ‘não pode ser confundida com monitor escolar, pois o monitor não é profissional da área da saúde’ (evento 19, PET1). Inclusive, anexou comprovante de matrícula emitido pela escola, declarando frequência na EEI Semeando o Saber desde 25/01/21, e requereu bloqueio de valores para custear o serviço de assistência terapêutica, juntando orçamentos (evento 24, PED LIMINAR_ANT TUTE1, evento 24, OUT2, evento 24, OUT3, evento 24, OUT4 e evento 24, OUT5). 
Depreende-se dos autos que o autor, matriculado em escola particular e beneficiário de plano de saúde (IPÊSAÚDE), não pretende o fornecimento de monitor escolar, mas, sim, o atendimento por profissional de saúde no ambiente escolar e residencial. 
Embora entenda a jurisprudência no sentido de que o acesso à educação constitui obrigação solidária entre os entes federativos, tal solidariedade não se estende ao fornecimento de monitor para acompanhar o aluno, por ser obrigação acessória. Nestes casos, a medida deve ser direcionada apenas e exclusivamente em face do ente responsável pela gestão da escola que o aluno frequenta. 
Entretanto, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que a criança frequenta escolar particular, inexistindo, por conseguinte, a obrigação dos entes públicos em fornecerem ou custearem monitor para assistir ao aluno da rede privada. Cuida-se, em verdade, de pretensão de saúde, que deve ser direcionada ao prestador de serviços aderidos pela representante legal (IPÊ-SAÚDE), e não aos entes públicos, por serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda. Inclusive, tal pretensão sequer deve ser intentada no Juizado da Infância, devendo ser buscada no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca, conforme o valor da causa’.
Nessas circunstâncias, é caso de manutenção da sentença recorrida” (fls. 2-4, e-doc. 43).

Assim, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento do acórdão recorrido e alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.154-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA INTELECTUAL. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FORNECIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE n. 1.468.964-AgR, Relator o ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2024).

7. Ademais, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a incidência do Tema 1.234 da repercussão geral aos presentes autos, nos seguintes termos: 
“Inicialmente, consigno que nas ações em que postulado tratamento pelo método ABA (Applied Behavior Analysis - Análise do Comportamento Aplicada) tenho me manifestado, após o julgamento do Tema 1234 do e. STF, pela necessidade de inclusão da União no polo passivo e posterior remessa dos autos à Justiça Federal. (...)
Ocorre que, na hipótese, trata-se de demanda ajuizada e sentenciada anteriormente ao julgamento do referido Tema 1234, razão porque tenho como aplicáveis ao caso os parâmetros definidos por ocasião da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória naqueles autos. De fato, ao deferir parcialmente a tutela provisória nos autos do RE 1366243, o Ministro Gilmar Mendes determinou que: (...) ‘(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo’” (fls. 2-3, e-doc. 43).

Caso se pudesse falar em aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral aos presentes autos, é de se esclarecer que, no caso em exame, a ação foi proposta em 14.12.2023. Na espécie, como se pode verificar, o Tribunal de origem observou a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

Nada há a prover quantos às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora